Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712844-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Mário de Castro Magalhães Aguiar Agravado: Walmir Rodrigues de Albuquerque D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário de Castro Magalhães Aguiar contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0003881-15.2016.8.07.0014, assim redigida: “De início, recebo a peça defensiva de ID: 79264208 como impugnação à penhora, porquanto preclusa a oportunidade para impugnar o presente cumprimento de sentença, dada a manifestação tempestiva de ID: 75588560, já apreciada no bojo da decisão de ID: 77923297. Adiante, sob o ID: 79264208, a parte executada apresenta impugnação, instruída com documentos (ID: 79264197 a ID: 79264199), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio da quantia total de R$ 5.351,74 existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta a inexigibilidade da obrigação, bem como que tal montante é impenhorável, pois proveniente de seguro-desemprego, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, do CPC/2015. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Resposta no ID: 81683782. Decido. De início, ressalto que a parte executada não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, os extratos bancários acostados pelo devedor permitem aferir saldo em conta no montante de R$ 8.169,58 (ID: 79264199, p. 7) e, adiante, de R$ 4.351,90 (ID: 79264199, p. 9), este no momento da ordem judicial, valor muito superior à média nacional, sem olvidar do extenso patrimônio por ele constituído, informação que se divisa das pesquisas realizadas pelo Juízo, conforme com os relatórios de ID: 78342358 e ID: 78342361. A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Indefiro, por esses fundamentos, a gratuidade de justiça postulada. Lado outro, deixo de conhecer da tese de inexigibilidade do crédito, porquanto intempestiva, face à prolação de sentença e seu posterior trânsito em julgado, bem como do pronunciamento deste Juízo em relação à impugnação antes ofertada nos autos. Por relevante, em que pese o teor da ocorrência policial acostada aos autos (ID: 79264197), inexistem elementos identificadores quanto à cártula que instrui a presente demanda. Acerca do bloqueio efetivado, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante de R$ 5.351,74, soma dos valores obtidos em três contas distintas (R$ 4.521,48 - Caixa Econômica Federal; R$ 32,83 - Itaú Unibanco S.A.; e R$ 193,46 - Pagseguro Internet S.A.), tendo o executado declinado teses defensivas somente sobre o importe penhorado na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. Dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". No caso dos autos, verifico a impenhorabilidade alegada, considerando a documentação acostada pela executada, a qual demonstra a efetivação de penhora em relação ao montante de R$ 4.521,48 (Caixa Econômica Federal), mediante simples identificação da instituição financeira em que se deu o bloqueio (ID: 78342357, p. 1) e os extratos bancários acostados ao feito (ID: 79264199), onde se lê, de forma indene de dúvidas, a rubrica de pagamento de seguro desemprego. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo porque determino a reserva de 10% (dez por cento) da importância constrita em favor da parte credora, eis que o referido montante não possui o condão de atentar contra a subsistência da parte executada. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde 2013. (Acórdão n.1110015, 07057608720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Por esses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação aviada pela parte executada. Conforme com a orientação emitida pela Corregedoria do e. TJDFT em virtude da pandemia de COVID-19, as partes devem indicar, em quinze (15) dias, seus dados bancários com vistas ao levantamento dos valores contidos nos autos. Eventual transferência para conta pertencente a procurador estará sujeita à juntada de instrumento procuratório e/ou substabelecimento com poderes específicos para dar quitação e/ou levantar alvarás. Atendida a injunção e transcorrido em branco o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada, na forma que segue: - no valor de R$ 4.110,44, com as devidas atualizações, em favor da parte executada; e, - no saldo remanescente de R$ 637,33 (R$ 411,04 + R$ 32,83 + R$ 193,46), com as devidas atualizações, em favor da parte credora. De outro giro, nada há a prover quanto ao pleito de pesquisa junto ao sistema ERIDF, pois condicionada à gratuidade de justiça (ID: 67801646), situação que não se verifica nos autos em relação à parte credora. No quer pertine ao pedido de penhora (ID: 67679176), indefiro-o quanto ao veículo de placa GYM-2245, dada a incidência de alienação fiduciária sobre o mesmo (ID: 78342360). Defiro, contudo, a penhora dos demais veículos de placa JFB-4068, JKC-3640 e OGP-1363, sobre os quais deverá ser registrada restrição judicial de bloqueio (transferência e circulação), cautelarmente. A parte executada deve indicar o paradeiro dos bens mencionados, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias, sob pena de incorrer na sanção prevista para litigância de má-fé, mediante cometimento da conduta antijurídica descrita no art. 80, inciso III, do CPC/2015, acarretando a aplicação da respectiva multa prevista no art. 81, cabeça, do CPC/2015, sem prejuízo da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, previsto no art. 77, inciso IV e § 2.o, do CPC/2015. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25283488), em síntese, que está desempregado e recebe benefício de seguro-desemprego. Assim, sustenta que lhe deve ser concedida a gratuidade de justiça, pois é pessoa economicamente hipossuficiente. Argumenta que a sua citação foi promovida de modo indevido, pois não foram esgotados os meios de localização antes da citação por edital. Assim, conclui que o ato citatório é nulo. Acrescenta que a obrigação subjacente ao cheque é inexigível, pois a aludida cártula fora emitida por terceiro após o furto de talão de cheques pertencente ao recorrente. Acrescenta que o cheque foi devolvido por divergência de assinatura (motivo no 22), o que reforça a ausência de causa debendi. Também aduz que o montante bloqueado via sistema Sisbajud consiste em quantia com natureza alimentar protegida pela regra da impenhorabilidade absoluta. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que, em ordem subsidiária, seja reconhecida a nulidade da citação, a inexigibilidade da obrigação ou a desconstituição da penhora, além da gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois formulou requerimento de deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão relativa à nulidade da citação suscitada nas razões recursais pelo recorrente não foi suscitada nas razões da impugnação ao cumprimento de sentença manejado nos autos do processo originário (Id. 25283488). Por essa razão não foi objeto da decisão ora impugnada. Ademais, apesar de ter sido citado por edital e defendido pela curadoria especial no curso do processo de conhecimento, a Defensoria Pública manejou impugnação à monitória, ocasião em que suscitou a nulidade da citação, tendo sido a questão rejeitada pelo Juízo singular por meio de decisão não impugnada por recurso (Id. 62309772 dos autos do processo originário). Nesse mesmo contexto observa-se que a questão relativa à inexigibilidade da obrigação também está acobertada pelos efeitos da preclusão, como bem pontuou o Juízo singular, nos termos do art. 507 do CPC. Assim, não pode ser admitida a discussão de questões que não foram efetivamente solucionadas pela decisão impugnada e novamente suscitadas, agora por meio do presente recurso. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não pode ser conhecido em relação à alegada nulidade da citação. Por essa razão, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente e à impenhorabilidade da quantia bloqueada via sistema Sisbajud. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Em relação ao primeiro ponto é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se a existência de provas a respeito da situação de hipossuficiência econômica atribuída ao recorrido. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Diante desse contexto, o recorrente demonstrou que atualmente está desempregado e recebe benefício de seguro-desemprego no valor de R$ 1.814,00 (um mil oitocentos e quatorze reais), nos termos dos documentos acostados aos autos do processo originário (Id. 78820561). Convém ressaltar que o recorrente é representado pela Defensoria Pública, o que reforça a necessidade do deferimento da gratuidade de justiça, que não pode ser desvinculada da adequada prestação da assistência judiciária gratuita. Essa situação é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira do recorrente e subsidiar a pretendida gratuidade de justiça. A segunda questão a ser solucionada diz respeito à possibilidade de penhora dos valores bloqueados em conta poupança sob a custódia da Caixa Econômica Federal. A penhora do valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A mencionada regra, no entanto, não admite interpretação extensiva, razão pela qual não é possível chancelar a validade de hipotética penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, o agravante sofreu penhora via sistema Sisbajud, que recaiu sobre quantia em dinheiro correspondente a R$ 4.521,48 (quatro mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), depositada em conta poupança, de acordo com os extratos bancários e a ordem de penhora emanada do Juízo singular (Id. 78342357 e Id. 79264199 dos autos do processo originário). Diante desse contexto, a impossibilidade de penhora da quantia bloqueada é evidente, pois consiste em montante inferior ao valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo irrelevante para a caracterização da impenhorabilidade o exame da finalidade da utilização do dinheiro pelo titular da conta em referência. Por essa razão, as alegações articuladas pelo agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada resultará no levantamento da quantia penhorada pelo recorrido e em indevido prejuízo financeiro para o recorrente. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo originário. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator